Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-33.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012117-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V A BRAIANI TRIVISANUTO - ME - CNPJ: 02.564.181/0001-04 (AGRAVADO), VILMA APARECIDA BRAIANI TREVISANUTO - CPF: 865.907.821-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA FERRAMENTAS DO PODER JUDICIÁRIO – BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A busca por BENS penhoráveis em nome do DEVEDOR, por MEIO das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (N.U 1007030-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

É cediço que nas ações de execução fiscal em que não são localizados bens penhoráveis do devedor, é viável a suspensão da ação, nos termos do art. 40 da Lei de 6.830/80 c/c art. 921, III, do CPC/15. No entanto, para tal fim, é necessário o esgotamento dos meios para a localização do patrimônio disponível.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória, que, nos autos da Execução Fiscal no 3295-33.2008.811.0018 (Código - 30680) proposta em desfavor da empresa
V. A. Braiani Trivisanuto – ME
e sua corresponsável
Vilma Aparecida Braiani Trevisanuto
indeferiu o pedido de penhora de veículo via sistema Renajud, além de determinar a suspensão do processo.

Em suas razões recursais o agravante alega que o pleito fora indeferido “
sob o argumento de ser incumbência do exequente realizá-lo
.”

Argumenta que “
que tal diligência (bloqueio ‘on-line’ de automóveis) não pode ser exercida pela Exequente sem a intervenção do Poder Judiciário, posto prerrogativa indelegável deste poder para tal mister
”.

Assevera que “
no trâmite do processo, a diligência requerida pelo Fisco tem o escopo de buscar meios à satisfação de seu crédito indevidamente retido pela empresa Agravada
”.

Aduz que houve equívoco do juízo singular quando decidiu “
que a medida poderia ser tomada pelo exequente, o que absolutamente não é verdade. O Estado não pode oficiar o Detran com determinação que este bloqueie a transmissão e circulação de veículos do executado”
. (Id. 1294446)

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 1961226).

Em sede de contraminuta a parte agravada impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 1745718).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (Id. 2313949).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020